Tribunal: TJMT
Processo: 0011885-36.2011.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011885-36.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (APELANTE), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIQUE CRISTO CAMARGO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 046.124.951-01 (APELANTE), JOSÉ CAMARGO SOBRINHO NETO RODRIGUES (APELANTE), KATIA LANUSA WIEZZER - CPF: 396.095.961-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRIQUE CRISTO CAMARGO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 046.124.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA LANUSA WIEZZER - CPF: 396.095.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA LANUSA WIEZZER - CPF: 396.095.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. DIFERIMENTO PARA O FINAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Inventário, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais, após revogação da gratuidade de justiça, apesar de pedidos da inventariante para dilação de prazo e apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça e a exigência de recolhimento imediato das custas violam a coisa julgada; (ii) estabelecer se é possível extinguir o processo de inventário por ausência de recolhimento das custas, diante da previsão legal de seu diferimento para o momento da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que concede gratuidade de justiça não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo diante de alteração da situação financeira da parte.

4. A revogação do benefício, fundada em fato novo consistente na alienação de bem do Espólio com significativa entrada financeira, não afronta decisão anterior proferida em agravo de instrumento.

5. O regime jurídico do pagamento das custas em inventário não se confunde com a gratuidade de justiça, tratando-se de questão autônoma.

6. O art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001 autoriza expressamente o diferimento do pagamento das custas para o momento da partilha.

7. Norma administrativa (Código de Normas da Corregedoria) não pode afastar previsão legal que admite o diferimento das custas.

8. A extinção do processo por ausência de recolhimento imediato das custas contraria a legislação estadual aplicável ao inventário.

9. A Lei nº 11.077/2020 não se aplica ao caso, pois o processo foi distribuído antes de sua vigência, devendo incidir a redação original da Lei nº 7.603/2001.

10. A oscilação decisória do juízo de origem quanto ao momento de recolhimento das custas reforça a necessidade de observância da lei vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo diante de alteração fática, sem violação à coisa julgada. 2. O pagamento das custas em inventário pode ser diferido para o momento da partilha, nos termos de lei estadual específica. 3. É ilegal a extinção do processo de inventário por ausência de recolhimento imediato das custas quando a legislação autoriza seu diferimento.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 8º, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1005984-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Gilcileia Barbosa de Castro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Inventário.

O Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito porque a inventariante, mesmo após ser intimada a recolher as custas processuais, deixou de fazê-lo no prazo determinado, limitando-se a formular pedidos de diligências em vez de efetuar o pagamento

Em suas razões, a Apelante alega violação da coisa julgada formal e material, pois existe decisão do TJMT, proferida em Agravo de Instrumento, assegurando à inventariante o direito de pagar as custas processuais somente ao final do inventário, decisão essa ignorada pelo Juiz de primeiro grau.

Sustenta a impossibilidade de extinção do processo diante dos pedidos pendentes de apreciação, uma vez que a Apelante havia requerido tanto a dilação do prazo quanto a remessa dos autos ao contador judicial para apuração dos valores devidos, o que afasta qualquer inércia de sua parte e impede a extinção sem que a manifestação prévia do Juízo sobre esses requerimentos.

Com esses argumentos, postula a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

O Recurso de Apelação interposto por Patrique Cristo Camargo Ribeiro Rodrigues, José Camargo Sobrinho Neto Rodrigues não foi conhecido, consoante decisão de Id. 346217861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Gilcileia Barbosa de Castro
requereu a abertura de inventário dos bens deixados por
Jeolita Gomes de Castro
, falecida em 01/11/2011.

Na decisão proferida em 15/12/2011 o Juiz
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita, até que se apresente as primeiras declarações, e nomeou a autora como inventariante.

Primeiras declarações apresentadas em 02/03/2012.

Adauto Nogueira Borges opôs Embargos de Terceiro n.º 3210-50/2012 (código 162146) em face do Espólio de Joelita Gomes de Castro.

Telma Cristina da Cruz Silva ajuizou Ação de Investigação de Paternidade n.º 2330-58/2012 (código 161448) em face da Inventariante e demais herdeiros.

Em 03/09/2014 foi apensado aos autos de inventário a Ação de Usucapião (código 160134).

Em 25/11/2015 o Juiz determinou a juntada das certidões negativas da fazenda pública estadual, municipal e federal, bem como o comprovante de recolhimento do ITCD.

Após sucessivas manifestações dos herdeiros e de terceiros interessados acerca das primeiras declarações e dos imóveis objeto da partilha, bem como diante das habilitações de terceiros nos autos do inventário, o Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em 28/08/2018, determinou a redistribuição do feito à Vara competente, em observância ao disposto na Resolução n.º 09/2018-TJMT.

Em 22/11/2018 ao receber os autos, o Juiz da 3ª Vara Cível da referida Comarca, dentre outras deliberações, determinou que a inventariante promovesse a adequação do valor da causa, por não refletir o efetivo conteúdo patrimonial em discussão, bem como procedesse ao recolhimento das custas correspondentes, sob pena de extinção do feito. Desde logo, deferiu o pagamento das custas ao final do processo, em razão do expressivo volume patrimonial do espólio, condicionando, contudo, a expedição do formal de partilha à sua quitação.

Em 11/03/2019 o Juiz singular reiterou a intimação à parte Autora para cumprimento da ordem judicial anterior, sob pena de extinção do feito por abandono.

Em 19/08/2019 o Juiz a quo, dentre outras deliberações, concedeu o prazo de 15 dias para a comprovação do ITCD, bem como para a apresentação das certidões negativas de débitos em nome da
de cujus
.

Em 11/09/2019 a inventariante requereu a concessão de alvará judicial para a venda de dois imóveis do acervo hereditário (Lotes n.º 06 e 07) para o recolhimento dos Impostos, como o Imposto de Transmissão, os IPTU atrasados, bem como para a manutenção dos bens do espólio, como a limpeza que é de extrema necessidade. Reiterou o pedido em 07/11/2019.

Em 03/02/2020 o Juiz singular revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida porque, ao analisar mais detidamente os documentos do processo, concluiu que a Inventariante não comprovou sua hipossuficiência financeira.

O raciocínio central da decisão é de que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício, não bastando a mera declaração de pobreza.

O Magistrado singular reforçou esse entendimento citando o art. 99, §2º, do CPC, que autoriza o Juiz a indeferir o pedido quando há nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. Acrescentou que a própria natureza do pedido (inventário envolvendo patrimônio de considerável valor) revelava, por si só, indícios robustos de que a parte teria condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Ao final, além de revogar a gratuidade, determinou a intimação da Inventariante para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (Id. 317564916 - Pág. 143/147).

Essa decisão foi desafiada no RAI 1006452-31.2020.8.11.0000, o qual foi provido monocraticamente pela Relatora Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, a fim de manter a assistência judiciária gratuita à Agravante.

Em 17/09/2020, a Inventariante apresentou novo plano de partilha.

Após pedidos de sobrepartilha e a habilitação de terceiros, em 20/11/2021 a Inventariante juntamente com Douglas Bernardes Romão e demais herdeiros realizaram venda e compra de direitos sucessórios do bem imóvel denominado Chácara 19, com área de 3.660m2 (três mil seiscentos e sessenta metros quadrados) situado na Av. João Gomes de Castro, antiga Av. Brasília (frente), tendo como confrontantes, lado esquerdo Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, lado direito chácara residencial e ao fundo, Rio Garças, imóvel atribuído ao
de cujos
por força do formal de partilha 177/86, que tramitou na Segunda Vara Cível desta comarca ao qual não foi levado a registro, motivo pelo qual não possui Matrícula de Registro no CRI.

Disseram que o negócio se deu com anuência de todos os herdeiros, que ajustaram a divisão dos valores e responsabilidades, estando já concretizado. Diante disso, requereram autorização judicial, nos termos do art. 619, I, do CPC, para validade da alienação, com expedição de alvará, destacando que todas as partes são maiores, capazes e manifestaram concordância formal com a transação.

Em 12/01/2022 o Juiz
a quo
consignou a necessidade de reorganizar o processo que se arrastava há mais de dez anos em razão da confusão na atribuição de propriedade dos bens e do acúmulo de pedidos não resolvidos.

Para isso, apreciou pontualmente cada pedido pendente. Deferiu a habilitação dos herdeiros de Nildomar Falcão Rodrigues de Castro, corrigiu a suspensão indevida dos Embargos de Terceiro, e indeferiu os pedidos de carta de adjudicação e de alienação antecipada de bem por falta de comprovação da propriedade e de autorização judicial.

Como medida principal, determinou a apresentação de primeiras declarações retificadas com a especificação detalhada de todos os bens, alienações e quotas dos herdeiros, sob pena de remoção da inventariante (Id. 317564935).

As primeiras declarações retificadas foram acostadas no Id. 317564938.

Em 16/03/2022, novamente o terceiro interessado Douglas Bernardes Romão, juntamente com a inventariante e demais herdeiros

requereram autorização judicial para alienação da Chácara 19, com área de 3.660m2, situada na Av. João Gomes de Castro, bem que integra o espólio e já teve sua propriedade comprovada mediante registro da matrícula nº 79.600. Informaram que os contratos de compromisso de compra e venda já foram assinados por todos os herdeiros, todos maiores e capazes, e que o negócio não pode ser revertido, razão pela qual insistiram na expedição de alvará judicial para viabilizar a venda e transferência do imóvel (Id. 317565857).

O pedido foi deferido por meio da decisão proferida em 29/04/2022 (Id. 317565858).

Após requerimento da terceira Lucilene Maria de Souza para venda de imóvel (mat. 7004) do acervo hereditário e os esclarecimentos prestados por Patrique Cristo Camargo Ribeiro Rodrigues e José Camargo Sobrinho Neto Rodrigues sobre o Lote 11 da Quadra 56 do imóvel matriculado sob o nº 6.365, com pedido de aplicação de multa pecuniária em desfavor da Inventariante, o Juiz singular, em 05/04/2023, identificou duas pendências que impediam o regular processamento do Inventário.

A primeira foi o valor da causa atribuído na inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais), nitidamente incompatível com o patrimônio a ser inventariado, que envolve bens imóveis de valor muito superior, conforme se verificava dos próprios documentos dos autos.

A segunda foi a constatação de que a situação fática havia se alterado desde o deferimento da gratuidade de justiça, pois um contrato de compra e venda juntado por terceiro interessado revelava que um dos imóveis do espólio fora negociado por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), com sinal de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) já quitado, o que evidencia a ausência dos pressupostos para a manutenção do benefício.

O Magistrado
a quo
, por essas razões, determinou a intimação da parte autora para corrigir o valor da causa e comprovar os requisitos da gratuidade, no prazo de 15 dias (Id. 317565872).

Em resposta, a Inventariante alterou o valor da causa para R$ 550.000,00, (quinhentos e cinquenta mil reais) justificando que o valor provisório inicial fora inevitável porque o acervo patrimonial ainda não estava definido, uma vez que vários imóveis do Espólio são objeto de Embargos de Terceiro e de Ação de Reintegração de Posse em curso, o que impede a apuração definitiva dos bens a inventariar.

Requereu, também, a manutenção do pagamento das custas ao final do processo, apoiando-se em decisão anterior do próprio Juízo sobre a questão, bem como decisão do TJMT proferida em Agravo de Instrumento que restabeleceu a gratuidade à inventariante, e em diversos precedentes de tribunais no sentido de que a iliquidez imediata dos bens justifica o pagamento das custas ao final do inventário.

Requereu, por fim, a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para aguardar o julgamento dos Embargos de Terceiro e da Ação de Reintegração de Posse, que já se encontravam maduras para julgamento, de modo que somente após essas decisões seria possível definir com precisão quais bens integrarão o acervo a ser partilhado (Id. 317565873).

Em 08/05/2023, o Juiz
a quo
afastou o pedido de pagamento das custas ao final do processo por entender que tal modalidade é expressamente vedada pelo art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

Além disso, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida porque constatou a ocorrência de fato novo, ou seja, a venda de imóvel do Espólio por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) com depósito direto aos herdeiros, o que demonstrava a liquidez do monte mor e afasta a hipossuficiência que havia justificado o benefício.

Ressaltou que a decisão sobre gratuidade não faz coisa julgada material e, motivo pelo qual pode ser revista diante de alteração da situação financeira da parte.

Ao final, determinou a intimação da Inventariante para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (Id. 317565877).

Patrique Cristo Camargo Ribeiro Rodrigues e José Camargo Sobrinho Neto Rodrigues postulou a análise do requerimento já formulado.

A terceira Deuseli Camargo Ribeiro requereu habilitação na ação de Inventário.

O Juiz singular, em 13/11/2023, consignou que foi determinada a suspensão da ação de Inventário nos autos dos Embargos de Terceiro (0003210-50.2012.8.11.0004

Alinne Katiuscia dos Anjos Souza postulou sua habitação nos autos.

O herdeiro José Camargo Sobrinho Neto Rodrigues requereu a concessão de tutela de urgência consistente na antecipação de seu quinhão hereditário relativo ao “Lote 01 da quadra 50”, arrolado no item 4.2 das primeiras declarações, com posterior compensação no montante que lhe couber ao final da partilha, a fim de viabilizar o custeio dos tratamentos e procedimentos cirúrgicos indispensáveis ao combate da enfermidade diagnosticada como carcinoma espinocelular de língua (CID D00.06).

Após novos pedidos de habilitação e de expedição de alvará, o Juízo
a quo
, em 07/02/2025, relembrou que a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida à parte autora havia sido revogada e que, embora não tenha havido oposição à decisão, a Inventariante deixou de comprovar nos autos o recolhimento vinculado das custas e taxas judiciárias devidas.

Diante disso, determinou que a regularização fosse promovida no prazo de 5 dias. Consignou, ainda, que a ausência de cumprimento da medida inviabiliza a análise dos pedidos subsequentes, podendo tornar sem efeito eventual alienação, com responsabilização dos envolvidos, além de ensejar o cancelamento da distribuição (Id. 317565938).

Em resposta, a parte autora afirmou que o processo foi distribuído no ano de 2011, razão pela qual não se aplica a Lei n.º 11.077/2020, que alterou a Lei n.º 7.603/2001 e instituiu novas taxas para processos distribuídos a partir de 01/01/2021.

Mencionou, nesse contexto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6330, e requereu a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração do cálculo das custas judiciais e da taxa judiciária com base na Lei n.º 7.603/2001, bem como, após a apuração, a intimação da Inventariante para efetuar o respectivo pagamento.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução de mérito porque a inventariante, mesmo intimada a recolher as custas processuais, deixou de fazê-lo no prazo determinado, limitando-se a formular pedidos de diligências em vez de efetuar o pagamento.

O Magistrado sentenciante ancorou seu entendimento no art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição quando a parte não realiza o pagamento das custas de ingresso após ser intimada, e no art. 82, §1º, do mesmo código, que impõe ao Autor o dever de adiantar as despesas processuais.

Acrescentou que o valor das custas não dependia de cálculo contábil para ser apurado, bastando acessar o sistema do TJMT, o que afastava qualquer justificativa para a inércia da parte.

Inconformada, a inventariante
Gilcileia Barbosa de Castro
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, alega violação da coisa julgada formal e material.

Aduz que no ano de 2018 o Juiz de primeiro grau havia deferido expressamente o pagamento das custas processuais ao final do Inventário, condicionando apenas a expedição do formal de partilha à sua quitação.

Explicita que quando o Magistrado reverteu esse entendimento, revogou a gratuidade e exigiu o recolhimento imediato das custas, a inventariante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido para restabelecer o direito ao diferimento do pagamento.

A apelante reforça essa tese invocando precedente mais recente do TJMT, proferido em maio de 2024, que consolidou o entendimento de que o art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001 permite expressamente o diferimento das custas para o momento da partilha, o que torna ainda mais flagrante o desacerto da sentença extintiva.

A outra tese recursal se assenta na impossibilidade de extinguir o feito sem antes apreciar os pedidos pendentes de análise.

A Apelante assegura ter formulado dois requerimentos que aguardavam manifestação judicial: o primeiro consiste na dilação do prazo de cinco dias para seis meses, justificando que seria necessária a venda de imóvel do espólio para fazer frente ao valor das custas; o segundo diz respeito a remessa dos autos ao contador judicial para que fossem apurados os valores devidos a título de custas e taxa judiciária com base na Lei nº 7.603/2001, levando em conta inclusive a existência de precatório a receber pelo espólio.

Ressalta que a existência dessas petições pendentes afastava qualquer caracterização de inércia por parte da inventariante, de modo que a extinção do processo sem a análise de tais requerimentos, configura cerceamento ao direito de defesa e afronta ao princípio do contraditório. Logo, não há inércia da Recorrente, tampouco motivo para a extinção sem resolução de mérito.

Com esses argumentos, requer a anulação da sentença.

Pois bem. De início, importa assentar que a tese de violação à coisa julgada formal e material, tal como articulada pela Apelante, não comporta acolhida na extensão pretendida.

Com efeito, as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, inclusive aquelas que versam sobre gratuidade de justiça, não são dotadas de imutabilidade, porquanto não encerram a relação processual, nem resolvem o mérito da causa.

Nessa linha, o art. 100 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a revisão do benefício a qualquer tempo, diante da alteração da situação financeira da parte.

Dessume-se, portanto, que a revogação da gratuidade de justiça em 2023, fundada em fato novo (alienação de imóvel do espólio pelo valor de R$ 550.000,00 com sinal de R$ 350.000,00 já recebido pelos herdeiros) não afronta o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1006452-31.2020.8.11.0000, pois aquela decisão colegiada se fundou em situação fática distinta, anterior à concretização das alienações.

Não há, portanto, ofensa à coisa julgada nesse ponto.

Contudo, questão diversa, e juridicamente autônoma, é a do diferimento das custas processuais para o momento da partilha, temática que não se confunde com a gratuidade de justiça e que constitui, na minha percepção, o núcleo mais relevante do recurso.

Sobre a questão, o Juízo
a quo
consignou que a parte autora, embora devidamente intimada acerca da revogação dos benefícios da gratuidade de justiça e da determinação para promover o recolhimento das despesas processuais, deixou de cumprir a ordem de forma injustificada. A partir dessa premissa, concluiu que não há necessidade de nova intimação para o recolhimento das custas relativas a ato já previamente determinado, cuja realização atende ao próprio interesse da parte, sobretudo porque o pagamento deveria ter sido efetuado de forma antecipada. Por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ocorre que o art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente que, nos inventários e arrolamentos, o recolhimento das custas será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação.

Nota-se, pois, que há autorização legal expressa para o diferimento das custas em Ação de Inventário, cuja incidência não pode ser afastada por ato normativo de natureza administrativa, como o Código de Normas da Corregedoria, hierarquicamente inferior à lei estadual.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No inventário, o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio deixado pelo
de cujus
, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao monte-mor, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificada alguma diferença patrimonial. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico. Entretanto,
nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo
. (TJ-MT - Agravo De Instrumento: 1005984-28.2024.8.11 .0000, Relator Antonia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024) (sem destaque no original).

Diante desse panorama, a extinção do processo por falta de recolhimento das custas contraria frontalmente o regramento legal aplicável ao caso, pois a própria lei estadual autoriza que esse recolhimento seja postergado para o momento que antecede a expedição do formal de partilha.

Ademais, cumpre registrar que a Lei nº 11.077/2020, que alterou a Lei nº 7.603/2001 e aprovou nova tabela de custas, determina em seu art. 15 que as custas nela previstas aplicam-se exclusivamente aos processos distribuídos após a data de sua vigência. No entanto, considerando que a ação inventário foi distribuída em 2011, incide a redação original da Lei nº 7.603/2001, inclusive o art. 8º, parágrafo único, que autoriza o diferimento.

Oportuno ressaltar, por fim, que a oscilação decisória verificada no Juízo de origem quanto ao momento de recolhimento das custas, ora admitindo o diferimento, ora exigindo o pagamento imediato, reforça a necessidade de observância da legislação estadual aplicável, a qual, como visto, autoriza expressamente o recolhimento ao final do inventário.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença e reconheço o direito do Espólio ao diferimento das custas processuais nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Determino, por consequência, o prosseguimento da ação de inventário.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026